Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Lei de locações de imóveis urbanos. Liminar. Despejo. Garantia. Urgência. Não comprovação. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a liminar de desocupação em razão de o contrato de locação possuir as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de urgência para afastar a literalidade do art. 59, §1°, IX, da Lei n. 8.245/91, que veda a concessão de liminar de despejo no caso de contrato com garantia.
Razões de decidir
3. A lei do inquilinato (Lei n. 8.245/91), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias.
4. Nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel, a concessão da medida liminar é cogente quando constatado, além da condição genérica, os requisitos específicos de ausência de garantia no contrato de locação e o inadimplemento do aluguel ou de seus acessórios, conforme art. 59, §1o, IX da Lei n. 8.245/91.
5. Embora haja jurisprudência que entenda ser possível a concessão de liminar para desocupação na hipótese de a garantia ser insuficiente para cobrir os valores devidos, deve-se analisar o caso concreto para excepcionalmente mitigar a redação literal do dispositivo legal.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Tese de julgamento:
“No caso de o contrato de locação contar com fiança e caução como garantias, ao arrepio do art. 37, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, bem como ausente demonstração de urgência específica, é indevida a mitigação da redação literal do art. 59, §1°, IX, da Lei 8.245/91”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Lei n. 8.245/91, art. 37 e art. 59;

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1830073, 0742582-02.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024;
TJDFT, Acórdão 1753331, 07264661820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;